Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-53.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO LEMES - CPF: 377.921.211-00 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEIZE MACHADO LEMES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato nº 1004002-12.2020.8.11.0002, manejada em face da CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava suspender os descontos do empréstimo contratado, bem como, impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.

Para tanto, sustenta a agravante qu, a instituição bancária agravada vem realizando cobrança de juros e taxas fora da média do mercado, de modo que, os encargos abusivos verificados junto ao contrato celebrado são claramente ilegais e, inclusive, foram veementemente rechaçados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme se denota dos Autos, a agravante busca reformar a decisão de base com o fito de obstar os efeitos decorrentes da mora, mais especificamente em relação ao contrato de empréstimo contraído junto a instituição financeira agravada.

Então, em sede deste recurso, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a presença da probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula 380, que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do

autor
.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, a própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações, sem oferecer qualquer contrapartida.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma da agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.
(AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Jurisprudência é pacifica no sentido de que o depósito no valor incontroverso não afasta a mora e quiçá garante a posse e veda a negativação.
(AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
(AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020